Tribunal: CARF
Processo: 10882.901866/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901866/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
TRANTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09908.71254.041214.1.3.04-1448, em 04.12.2014, e-fls. 27-
31, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2362 de estimativa, no valor de R$91.520,83 recolhido em 29.06.2012
referente ao mês de maio do ano-calendário de 2012, para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32-37:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 91.520,83.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901866/2015-08
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.092, de 07.02.2018, e-fls. 40-44:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.02.2018, e-fl. 47, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.02.2018, e-fls. 50 e 139-141, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em Maio de 2012 foi apurado um débito de IRPJ (2362) no valor de R$:
91.520,83, o mesmo foi recolhido e declarado via DCTF no Período de Apuração
05/2012 transmitida em 06/07/2012. Recibo: 10.48.42.79.76-60.
Em Janeiro de 2013 a Tranter apurou, via DIPJ ano calendário 2012 transmitida
em 16/01/2013, um saldo de crédito no valor de R$: 91.520,83. Com base nesta
informação foram transmitidas as seguintes PERD/Comp:
02919.54319.041214.1.2.04-6131 Enviada em 04/12/2014.
Tipo de Documento: Pedido de Restituição Período de Apuração: 31/05/2012
Valor R$: 91.520,83.
Data de Arrecadação: 29/06/2012.
09908.71254.041214.1.3.04-1448 Enviada em 04/12/2014.
Tipo de Documento: Declaração de Compensação Período de Apuração:
12/2012.
Impostos compensados: 0561-07 IRRF Valor: 47.932,82 / 5123-01 IPI Valor:
9.114,44.
Observação: A compensação dos débitos foi declarada na DCTF do Período de
Apuração 12/2012 transmitida em 06/03/2013. Recibo: 32.66.24.40.39-90.
Em 02 de Junho de 2015 recebemos uma notificação número: 101684556 de
NÃO HOMOLOGAÇÃO do crédito declarado na PERD comp:
09908.71254.041214.1.3.04-1448.
Em 01 de Julho de 2015 foi protocolada a manifestação de inconformidade no
setor SEORT DRF/OSASCO, que infelizmente, foi indeferida pela 4a turma da
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

DRJ/REC da Delegacia da Receita federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) no
dia 07 de Fevereiro de 2018.
No dia 16 de Fevereiro fomos informados pelo SEORT DRF/OSASCO, que
não cabe ao mesmo fornecer qualquer informação complementar que nos auxiliam na
resolução do caso em questão, pelo fato de ter sido julgado pela Delegacia da Receita
federal do Brasil de Julgamento no no Recife (PE).
A Tranter teve ciência do julgamento do processo 10882.901866/2015-08 no
dia 08 de Fevereiro de 2018, não havendo condições de Retificar a informação de
débito de IRPJ em Maio de 2012 declarada na DCTF erroneamente, pois, expirou-se o
prazo da retificação ultrapassando os 5 anos exigidos pela Receita Federal do Brasil.
Em resposta ao julgamento feito pelo Acórdão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Recife, solicitamos a análise e a melhor forma a ser adotada para que a
DCTF seja retificada, pois a Tranter não apurou débitos em Maio de 2012 conforme
informado na DCTF.
No que concerne ao pedido conclui que:
Segue abaixo o demonstrativo da DIPJ apurada no ano calendário 2012 Recibo
3042441126-32 enviada em 15 de Agosto de 2014, onde mostra saldo zero de IRPJ.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, determina:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Para a análise do pagamento a maior de estimativa, cabe a aplicação dos
enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do
erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados
declarados, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.092, de 07.02.2018, e-fls.
40-44, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Na espécie, o contribuinte apresentou apenas uma Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa a maio de 2012 (DCTF original), onde
declarou estimativa de IRPJ referente a maio de 2012 no valor de R$ 91.520,83,
vinculando a este débito o Darf de mesmo valor objeto dos autos. Foi com base nesta
declaração que a decisão foi proferida, razão pela qual, neste contexto de utilização
integral do Darf [...].
7. O contribuinte defende que não apurou saldo a pagar no período conforme
Ficha 11 da DIPJ.
8. Não obstante o contribuinte não ter retificado a informação prestada na na
DCTF original, o §3o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente),
autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova
inequívoca de erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta retificação
ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente à declaração [...].
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

9. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício de
débito informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção
do direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de
restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função
de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF): [...].
10. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação
da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF
apresentada, a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o
montante correto do tributo.
11. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é
ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso
decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as
provas documentais das alegações apresentadas.
12. Para provar que a DCTF original foi preenchida com erro seria necessário
que o contribuinte trouxesse aos autos provas documentais, tais como os livros
contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de
forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o montante correto do tributo
alegado corresponde ao registrado na escrituração. Acontece que o contribuinte não
juntou qualquer documento comprobatório.
13. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da
DCTF original relativa a maio de 2012, há que se considerar que o débito apontado
nesta declaração e no despacho decisório restou confirmado, e que todo o montante
recolhido via Darf foi integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito
pretendido é inexistente.
14. Frise-se que, ainda que tivesse apresentado cópia da DIPJ nos autos, tal
declaração por si só não tem força probatória haja vista que, diferentemente da antiga
declaração de rendimentos da pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos
tributos apurados representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF
no 77, de 1998, a declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor
informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF no 14, de 2000. Nesse sentido a
Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf): "A DIPJ, desde
a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente
para a exigência de crédito tributário nela informado".
15. Assim, ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para ratificar a decisão recorrida.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-59.092, de 07.02.2018,
e-fls. 40-44, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.376 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901866/2015-08

ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 154
DF CARF MF
Original